Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702288-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOS VIDAS CENTRO DE REABILITACAO E REINT DE MENDIGOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por SOS VIDAS CENTRO DE REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE MENDIGOS contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal, julgou-se improcedente os pedidos da exordial (ID 31798365). A entidade autora não é beneficiada pela gratuidade de justiça e não recolheu o preparo quando da interposição do recurso. (ID 31798368) Desse modo, intimem-se a recorrente para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora